Tribunal: STF
Processo: HC 221483
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-24
Data de publicação: 2022-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 737.669/BA, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS E TRÁFICO INTERNACIONAL DE ARMA DE FOGO. CONDENAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO. NULIDADES. AUSÊNCIA CITAÇÃO PESSOAL DO ACUSADO. RÉU QUE COMPARECEU ESPONTANEAMENTE AOS AUTOS DO PROCESSO. PREJUÍZO NÃO CONSTATADO. FALTA DE INTIMAÇÃO ACERCA DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. DEFICIÊNCIA DA ANTIGA DEFESA TÉCNICA. INOCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL ORIGEM. INVIABILIDADE DE ANÁLISE DIRETA POR ESTA CORTE SUPERIOR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Como é de conhecimento, a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos.



    2. No caso, o agravante, por estar foragido, não fora encontrado para ser citado pessoalmente, contudo compareceu ao processo e apresentou resposta à acusação por advogado constituído, bem como, mesmo antes da apresentação de referida peça processual, já havia impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, o que reforça que tinha conhecimento do processo e do teor da acusação. Dessa maneira, não se constata prejuízo apto a autorizar o reconhecimento da nulidade indicada.



    3. Conforme bem consignado pela Corte local, não tem fundamento a alegação de nulidade em razão de não ter sido efetivada a intimação válida do agravante para audiência de interrogatório judicial havida em 23/9/2019, tampouco se verificou prejuízo decorrente de sua ausência em Juízo, visto que o defensor do réu foi devidamente intimado na audiência anterior, bem como de todos os atos do processo,especialmente acerca da data da audiência de interrogatório, não tendo sido realizada a intimação pessoal do acusado por não ter sido encontrado, em duas tentativas, no endereço informado nos autos, de modo que o imputado não compareceu ao ato por vontade própria.



    4. Não há falar em nulidade por insuficiência da antiga defesa técnica, visto que, consoante o conforme o Enunciado n. 523 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, ‘No processo penal, a falta da defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só o anulará se houver prova de prejuízo para o réu’, o que não ocorreu na hipótese, tendo em vista que o agravante foi devidamente assistido por defensores constituídos durante todo o trâmite processual, os quais, além de estarem presentes em audiência, apresentaram peças essenciais ao exercício do direito de defesa, como as petições de resposta à acusação, alegações finais e recurso de apelação, além de pleitearem, por mais de uma vez, a revogação da segregação cautelar do agravante.



    5. Ademais, A simples discordância do atual Defensor com a pretensão deduzida ou não pelo defensora anterior em suas manifestações não caracteriza deficiência/ausência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no HC 463.316/GO, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 24/3/2020).



    6. A questão referente à ausência de fundamentação idônea do decreto prisional sequer foi submetida à análise do Tribunal de origem, que não se manifestou sobre o tema, o que impede seu exame direto por esta Corte Superior, sob pena de se incidir em indevida supressão de instância.



    7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (doc. eletrônico 9).



    A defesa alega, primeiro, que 



    “[...] o que se viu e vê é um processo desenvolvido entre um advogado sem poderes para receber citação […], um juiz e um promotor. O Acusado ora Paciente, pasmem, não restou intimado para nenhum ato processual nem voluntariamente compareceu. Ao revés, sua defesa ‘técnica’ não formulou qualquer indagação às partes, não pugnou por reconhecimento, não juntou documentos, não fez absolutamente NADA para além de sucessivos e reiterados pleitos de liberdade provisória.” (pág. 10 da petição inicial). 



    Argumenta, mais, que “outra nulidade de natureza absoluta inserta no contexto sombrio desta inexistência de defesa. É que o figurante que se fazia presente às audiências nas quais o ora paciente não comparecia, deixou de se aperceber que para o ato judicial havido em 23/09/2019, o Paciente não foi sequer intimado, ausente qualquer comprovação nos autos da diligência ordenada para tal fim (carta precatória)”. (pág. 13 da petição inicial).



    Adverte, outrossim, que “o Magistrado ora indigitado coator, que já havia entendido por suprir a citação do réu em razão da constituição de advogados que formularam pleito de revogação da constrição cautelar, supriu a ausência do réu não intimado para o ato de interrogatório, numa turva e paradoxal visão alicerçada no direito de defesa”. (pág. 14 da petição inicial).



    Conclui, no ponto, que “a não realização injustificada de interrogatório do réu é causa de nulidade absoluta, pois resulta em evidente prejuízo, cercando o seu direito de autodefesa e jamais o promovendo como equivocadamente dissera sua Excelência, ainda mais quando não restou intimado para o ato”. (pág. 23 da petição inicial). 



    Sustenta, outrossim, a carência ou inexistência de defesa técnica, porquanto, 



    “[...] para além de atravessar resposta à acusação dissonante da versão do réu que é condutor profissional e estava ali trabalhando como tal, não estando ‘de carona’ com ninguém, uma vez que foi contratado pelo réu DIOGO, somente tumultuou o feito atravessando sucessivos pleitos de liberdade mediante arguições genéricas.



    Note-se que o ora paciente sequer tinha conhecimento da existência de mandado de prisão em seu desfavor, visto que foi solto por decisão fundamentada em 31/10/2018 e efetivamente não temia nova prisão por não ter qualquer relação com o universo delitivo, prova maior disso é o resultado da perícia efetivada em seus terminais de telefonia móvel.



    […]



    É, sem dúvida, alguém foi designado para defender o acusado, mas a sua atuação foi tão deficiente que é como se não houvesse defensor. Essa é a pedra de toque – o espectro global dentro do qual se cometeram as nulidades já debatidas. 



    Deste viés, aquilata-se que a causa deve ser anulada primordialmente por falta de defesa desde seu prólogo, realizando-se a válida e regular citação para fins de resposta à acusação e apresentação de justificações e requerimentos, inclusive de pleno acesso aos dados captados no relatório de fls. 211-261.” (págs. 24-25 da petição inicial).



    Destaca, por fim, que “os requisitos necessários à decretação da preventiva NÃO estão presentes, como exaustivamente demonstrado alhures o perecimento dos indícios de autoria em desfavor do ora paciente”. (pág. 36 da petição inicial). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “[...] requer a defesa seja concedida a ordem no sentido de ser decretada a nulidade absoluta por irregularidade na formação da relação processual, anulando-se em relação ao ora paciente todos os atos processuais a partir do despacho de fls. 830, determinando-se em ato contínuo a sua válida e regular citação […].



    Ainda em atinência às máculas que viciaram o feito, seja reconhecida a nulidade de ordem absoluta em razão de não ter sido efetivada a intimação válida do paciente para audiência de interrogatório judicial havida em 23/09/2019, sendo designada nova data para a realização do ato cuja supressão trouxera prejuízos de toda ordem no exercício de sua autodefesa, na esteira do exaustivamente debatido em tópico próprio.



    […]



    Demonstrados os efetivos prejuízos que a instrução medieval verificada nesses autos já trouxe ao paciente, requer finalmente e ainda em sede das nulidades, a anulação do processo por deficiência nodal da defesa verificada ato a ato desde o advento cognitivo, o que faz em linha com a súmula 523 deste Supremo Tribunal Federal e em homenagem aos amantes do princípio pas de nullité sans grief, ressaltando que nenhum contorcionismo retórico afastará o inefável PREJUÍZO já causado ao réu.



     Por consectário e em linha com o pleito liminar em preâmbulo aventado, demonstrada a verossimilhança e a fumaça do bom direito em linha precedentes irretorquíveis deste Supremo Tribunal Federal, ainda obtemperados com a necessidade de revisão da necessidade das segregações cautelares (Art. 316, parágrafo único), seja o decreto constritivo em voga revisado no sentido de reconhecer a possibilidade de substituição da medida odiosa por outras cautelares apostas no Art. 319 do Diploma de Ritos, ou simplesmente revogada a constrição pela ausência do pressuposto do indício de autoria na dicção do Art. 312 do CPP […].” (págs. 37-38 da petição inicial).



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, não prospera a alegação de nulidade decorrente da ausência de citação pessoal do acusado. No ponto, assim decidiu o Superior Tribunal de Justiça:



    “Conforme foi dito na decisão impugnada, no que tange à falta de citação pessoal do ora agravante, destaca-se que: ‘A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos’ (AgRg no HC n. 565.856/MG, de minha relatoria, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe de 30/6/2020). 



    No caso, o Juízo de primeiro grau, ao afastar a preliminar de nulidade da citação de LÁZARO, que foi suscitada em alegações finais, consignou que não houve prejuízo à defesa do réu, nos seguintes termos (e-STJ fls. 419/420):



    ‘Da alegação de nulidade da citação do réu LÁZARO SANTOS SACERDOTE 



    Requer o réu a anulação em relação a ele de todos os atos processuais a partir do despacho de fls. 830, determinando-se em ato contínuo a sua válida e regular citação, cuja obrigatoriedade não pode ser relativizada somente porque o réu constituiu advogado particular quando foi preso em flagrante sem que sequer tenha procedida a citação por via de edital para que tomasse ciência da acusação que lhe pesa. 



    A alegação do réu não merece acolhida. 



    O art. 238 do CPC, aqui aplicado de forma subsidiária, estabelece que a ‘citação é o ato pelo qual são convocados o réu, o executado ou o interessado para integrar a relação processual’. Como se vê, uma das finalidades da citação é convocar o réu a integrar a relação processual e levar a seu conhecimento os termos da denúncia para que possa melhor exercer seu direito de defesa. 



    O réu LÁZARO, por estar foragido na época, não fora encontrado, por razões óbvias, para ser citado pessoalmente. Consta certidão informando que a esposa dele não sabia dizer o paradeiro do marido (Id 395826972, Pág. 90). Entretanto, isso não prejudicou em absoluto o seu direito de defesa. Tanto que compareceu ao processo e apresentou resposta à acusação no Id 395826972, Pág.172/197. Além disso, o réu, mesmo antes da apresentação de referida peça processual, já havia impetrado Habeas Corpus junto ao E. TRF-1a Região (HC n° 1007579-50.2019.4.01.0000), o que reforça que tinha conhecimento do processo e do teor da acusação. 



    Veja-se, aliás, que a resposta à acusação não foi apresentada de forma genérica, sendo tempestiva, confeccionada com profundidade e instruída com rol de testemunhas, inclusive, o que corrobora que não houve qualquer obstáculo ao direito de defesa do referido réu. 



    Assim, a finalidade da citação foi devidamente cumprida. O STJ possui entendimento no sentido de que a apresentação de resposta à acusação por intermédio de advogado constituído é circunstância apta a demonstrar que o réu tomou ciência dos fatos a ele imputados, o que supre eventuais vícios no ato de comunicação. 



    Veja-se: 



    (...) 4. No caso, o paciente, ainda que não citado pessoalmente (por falha do Juízo da localidade em que estava preso) nem por edital, sabia das imputações que estavam sendo apresentadas pela acusação, tanto que prestou declarações na Delegacia de Policia, constituiu advogada para patrocinar sua defesa também em Juízo, e tal defensora não só ofertou a resposta escrita, como entrou com diversos pedidos de liberdade provisória e impetrou habeas corpus. (HC 476341 - 6ª T - Rel. Min. Sebastião Reis Júnior - j. 20.08.19 - DJe 09.09.19). 



    (...) 2. Comprovada a publicação da intimação da defesa para a apresentação de resposta à acusação, tendo sido certificada a citação do paciente ante a constituição de defensor e, ainda, tendo sido efetivamente apresentada resposta à acusação pela defesa, não se sustenta a alegação de que haveria, no caso, nulidade decorrente de cerceamento de defesa. (HC 451728 — 5ª T — Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca — j. 14.08.18 — DJe 24.08.18). 



    Desse modo, afasto a preliminar suscitada. - Negritei.’ 



    Por sua vez, o Tribunal a quo ratificou o entendimento do Juízo de primeiro grau, destacando que (e-STJ fl. 44): ‘No que pertine à alegada nulidade por falta de citação válida, importa consignar que o entendimento do STJ, ‘(...) com base no princípio do pas de nullité sans grief, previsto no art. 563 do Código de Processo Penal, é no sentido de que eventual nulidade decorrente da falta de citação pessoal do réu é sanada quando ocorre o comparecimento do réu aos autos’ (AgRg no HC 565.856/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 23/6/2020, DJe 30/6/2020. No presente caso, verifica-se que o paciente apresentou resposta à acusação por advogado constituído, de modo que, em não havendo prejuízo ou constrangimento ao exercício de defesa do acusado, não há que se reconhecer, in casu, a apontada nulidade. 



    Com efeito, conforme acertadamente consignado pelas instâncias ordinárias, não restou configurado qualquer prejuízo concreto para a defesa em decorrência da ausência de citação pessoal do agravante, que foi devidamente assistido pelo advogado constituído que apresentou peça de resposta à acusação confeccionada com profundidade e instruída com rol de testemunhas, não havendo limitação ao exercício do contraditório e da ampla defesa na hipótese. Ademais, mesmo antes da apresentação de referida peça processual, o agravante já havia impetrado habeas corpus perante o Tribunal de origem, o que reforça que tinha conhecimento do processo e do teor da acusação.” (págs. 8-10 do doc. eletrônico 9; grifos no original). 



    Conforme consignado pelas instâncias ordinárias, o réu, por estar foragido na época, não foi encontrado para ser citado pessoalmente, por duas vezes. De qualquer modo, constituiu advogado, o qual impetrou habeas corpus no Tribunal Regional Federal da 1ª Região – TRF1 (HC 1007579-50.2019.4.01.0000) e, comparecendo ao processo, apresentou resposta à acusação. Esses dados reforçam a ideia de que o réu tinha pleno conhecimento do processo e do teor da acusação. 



    Aliás, em determinado momento das informações prestadas pelo Magistrado de primeiro grau ao STJ, consta certidão do oficial de justiça relatando que 



    “[...] no dia 29/05/2019, por volta das 08h20min, e, lá estando, fui atendido pela Sra. Patrícia, a qual se identificou como esposa do denunciado. Declarou que, o intimando exerce atualmente a função de caminhoneiro, motivo pelo qual trabalha viajando, realizando fretes pelas rodovias brasileiras, comparecendo apenas esporadicamente à cidade de Itabuna-BA, não havendo como estabelecer uma data exata em que o mesmo pudesse ser ali localizado, nem tendo fornecido qualquer telefone de contato. Diante de tal situação, expliquei toda a situação que estava ocorrendo e da necessidade de o denunciado comparecer pessoalmente à audiência a ser realizada, no dia 09/07/2019, às 14h30min, na sede da Subseção Judiciária de Itabuna, tendo a Sra. Patrícia declarado que o mesmo já estava ciente da audiência e iria comparecer no dia e hora designados. […].” (pág. 17 do doc. eletrônico 9; grifei). 



    Daí porque entendo estar a decisão atacada em perfeita sintonia com a jurisprudência desta Suprema Corte, segundo a qual não há falar em vício ou inexistência de citação pessoal do acusado quanto este, devidamente patrocinado por profissional da advocacia, comparece em juízo e apresenta sua resposta à acusação.



    Nessa perspectiva, menciono o julgamento do HC 88.968/SP pela Segunda Turma desta Suprema Corte, do qual extraio o seguinte excerto do voto proferido pela Ministra Ellen Gracie, relatora:



    “[...]



    6. É consabido que a citação é o ato oficial consoante o qual, no início do processo, dá-se ciência ao acusado de que foi ajuizada ação penal contra ele, convocando-o a comparecer em juízo para responder aos seus termos. Duas são as finalidades centrais da citação, no âmbito do Processo Penal, a saber, a cientificação do inteiro teor da acusação e o chamamento do réu para ter oportunidade de apresentar sua defesa.



    No caso em tela, ainda que tenha ocorrido vício na citação editalícia do paciente, o certo é que foram atendidas as finalidades para as quais existe a citação. Houve apresentação do instrumento de procuração, subscrito pelo paciente em favor de profissional habilitado, o que inclusive não permitiu a suspensão do processo com base no disposto no art. 366, do CPP (na redação que lhe foi dada pela Lei n° 9.271/96).



    Ademais, houve apresentação das alegações preliminares, das alegações finais, formulação de requerimentos de produção de prova pela defesa do paciente, conforme foi salientado nos julgamentos realizados pela Corte estadual e pelo Superior Tribunal de Justiça. 



    7. Considero que o requerimento de juntada do instrumento de procuração, bem como os atos praticados pela defesa do paciente no âmbito do processo instaurado, representaram, respectivamente, o comparecimento espontâneo do réu e sua efetiva defesa dos termos da acusação que foi deduzida contra ele. […].”



    No mesmo sentido:



    “Habeas corpus. Constitucional. Processual penal. Irregularidade na citação fica sanada pelo comparecimento espontâneo do réu e pela constituição de defesa técnica. Réu assistido em todos os atos processuais pela Defensoria Pública estadual. Cerceamento de defesa não configurado. Precedentes. 



    1. A decisão ora questionada está em perfeita consonância com a jurisprudência desta Suprema Corte, fixada no sentido de que ‘eventual nulidade da citação do acusado é sanada com a constituição de defesa técnica que passou a atuar desde o início do processo, com oferecimento de alegações preliminares, requerimentos e alegações finais’ (HC nº 94.619/SP, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 25/9/08).



    2. No caso concreto, foram apresentadas defesa prévia e alegações finais, além do recurso em sentido estrito contra a sentença de pronúncia, o que demonstra ter sido o paciente devidamente assistido pela Defensoria Pública estadual em todos os demais atos processuais subsequentes, não havendo nenhuma utilidade ou necessidade de anulação do processo a partir da citação.



    3. Habeas corpus denegado.” (HC 96.465/MG, rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma).



    “AÇÃO PENAL. Processo. Citação por editais. Alegação de não terem sido esgotadas as providências para localização do réu. Irrelevância. Comparecimento espontâneo deste ao processo, mediante defensor constituído no ato do interrogatório. Exercício pleno dos poderes processuais da defesa. Ausência de prejuízo. Nulidade processual inexistente. Inexistência, outrossim, de vícios de ordem diversa. HC denegado. Também no processo penal, o comparecimento espontâneo e oportuno do réu, mediante defensor constituído, supre a falta ou a nulidade de citação realizada por editais.” (RHC 87.699/RJ, rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma).



    No que concerne à alegada nulidade decorrente da falta de intimação pessoal do acusado para a audiência de interrogatório, ocorrida em 23/09/2019, também não tem razão a defesa. 



    No ponto, o STJ ressaltou os seguintes aspectos fáticos e jurídicos:



    “No que tange à nulidade pela ausência de intimação do agravante para a audiência de instrução e julgamento do dia 23/9/2019, extrai-se da sentença penal condenatória que (e-STJ fls. 420/421): 



    ‘Da alegação de nulidade absoluta em razão de não ter sido efetivada a intimação. 



    Sustenta o réu a existência de nulidade em razão de não ter sido efetivada a intimação válida do defendente para audiência de interrogatório judicial havida em 23/09/2019, sendo designada nova data para a realização do ato cuja supressão trouxera prejuízos de toda ordem no exercício de sua autodefesa, na esteira do exaustivamente debatido em tópico próprio. 



    A alegação do réu não tem qualquer fundamento. Como se lê da ata de Id 395824915, Pág. 202, a defesa do réu LÁZARO estava presente na assentada, tendo este Juízo na ocasião considerado a ausência do réu como exercício de seu direito ao silêncio. Aliás, a defesa foi intimada pessoalmente da data da referida audiência na assentada do dia 07.08.2019, conforme ata de Id 395824915, Pág. 117/118. Nesta, constou expressamente que a audiência era para interrogatório dos réus. 



    Como dito acima, o réu é foragido e por isso não foi encontrado para ser intimado pessoalmente dos atos processuais. Entretanto, a defesa constituída pelo próprio réu fora devidamente intimada de todos os atos do processo, da audiência de instrução, inclusive. 



    Assim, o réu, por escolha própria, decidiu não comparecer para ser interrogado, exercendo plenamente o seu direito ao silêncio, direito reconhecido por este Juízo.



    Desse modo, a preliminar deve ser rejeitada.’ - Negritei.



    Somado a isso, extrai-se do voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região (e-STJ fls. 44/45): ‘De igual modo, não há que cogitar na nulidade processual em razão da ausência de intimação para a audiência de interrogatório, tendo em vista que, como bem salientou o MPF, ‘(...) a sequência cronológica dos atos processuais demonstra que houve regular intimação dos advogados na audiência anterior, ocorrida em 07/08/2019, na Sala de audiências da 2ª Vara da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista, conforme ID 395824915 - Pág. 117/118’ (ID117832538 - Págs. 6/7), ressaltando, ainda, que ‘(...) houve duas tentativas, em datas distintas, de intimação do paciente para comparecer à audiência de instrução do dia 09/07/2019. Contudo, ele não foi localizado, conforme teor certidões da oficial (...)’ (ID 117832538 - Pág. 7). 



    Com efeito, verifica-se que o defensor do réu foi devidamente intimado na audiência anterior, bem como de todos os atos do processo, não tendo sido realizada a intimação pessoal do acusado por não ter sido encontrado, em duas tentativas, no endereço informado nos autos. 



    Assim, não resta configurada a alegada nulidade, eis que o agravante estava foragido e seu advogado foi intimado da data da audiência de interrogatório, de modo que o imputado não compareceu ao ato por vontade própria.” (págs. 11-13 do doc. eletrônico 9; grifos meus e no original).



    Com efeito, o art. 565 do Código de Processo Penal não confere guarida ao pleito, ao dispor que “nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse”. 



    Na espécie, verifico que a defesa do paciente foi intimada para o ato em questão em audiência anterior, sendo certo, ainda, que houve duas tentativas, em datas distintas, de intimação do acusado para comparecer à audiência de instrução do dia 9/7/2019, contudo ele não foi localizado por encontra-se foragido. Dessa forma, não há que se tratar de nulidade quando a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório, sendo esse o entendimento de longa data do Supremo Tribunal Federal, verbis:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. PENAL. PROCESSUAL PENAL. RÉU FORAGIDO. CONSTITUIÇÃO DE DEFESA PRIVADA ANTES DA FUGA. ADVOGADO INTIMADO DOS ATOS PROCESSUAIS. ESQUIVA DO RÉU EM COMPARECER AO INTERROGATÓRIO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE NOVA DATA PARA INTERROGATÓRIO DIANTE DA CAPTURA DO RÉU. AUSÊNCIA DE NULIDADE. INTELIGÊNCIA DO ART. 565 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II – Não há nulidade se a ausência proposital do réu acarretou na falta de seu interrogatório. Inteligência do art. 565 do CPP e precedentes do STF. 



    III – Agravo a que se nega provimento.” (HC 142.756 AgR/BA, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. FALTA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU. NÃO IMPORTA NULIDADE AO PROCESSO PENAL A FALTA DE INTERROGATÓRIO DO RÉU, QUANDO CAUSADA POR SUA PRÓPRIA CONDUTA ESQUIVA.” (HC 63.867/SP, rel. Min. Francisco Rezek).



    “Habeas corpus. 2. Regular citação. Não comparecimento do paciente. Decretação de revelia. 3. Não interrogado o paciente, por sua culpa exclusiva, não cabe a alegação de nulidade por cerceamento de defesa. Art. 565, do CPP. 4. Nulidade relativa. Falta de oportuna alegação. Preclusão. Convalidação do decreto de revelia. 5. Habeas corpus indeferido.” (HC 73.160/SP, rel. Min. Néri da Silveira).



    “Habeas corpus. Penal e Processual Penal. Ausência de interrogatório. Inexistência de nulidade no caso concreto. Agravo provido para denegar a ordem.” (HC 204.799 ED-AgR-segundo/SP, redator do acórdão o Ministro Gilmar Mendes).



     



    Ademais, observo que o paciente foi assistido durante a ação penal por defesa técnica de sua escolha, de modo que não há como aferir eventual prejuízo que tenha suportado decorrente de cerceamento de defesa, o que impede a declaração de nulidade. 



    Com efeito, a jurisprudência desta Suprema Corte, esclarece que “o princípio maior que rege as nulidades é o de que sua decretação não prescinde da demonstração do prejuízo, conforme o art. 563 do Código de Processo Penal”. (HC 119.732/SP, rel. Min. Rosa Weber). Vejamos:



    “Recurso ordinário em habeas corpus. 2. Ausência de defesa técnica. Nulidade. Inocorrência. 3. Constituição de defensor dativo. Advogado diligente nos termos exigidos pela lei processual penal. 4. Réu foragido durante toda a instrução. Processo tramitando à revelia do acusado. 5. Inexistente demonstração de prejuízo. Ausência de constrangimento ilegal. 6. Recurso a que se nega provimento.” (RHC 124.216/RO, rel. Min. Gilmar Mendes).



    Os impetrantes pretendem, ainda, a anulação da ação penal, a partir da resposta à acusação, por entenderem que a defesa técnica desenvolvida pelos advogados anteriores foi insuficiente ou mesmo inexistente. Sem razão, contudo.



    O acórdão ora questionado examinou essa matéria nos seguintes termos:



    “[...]



    Noutro giro, no que tange à alegada nulidade por deficiência da defesa técnica, o Tribunal de origem não teceu maiores considerações sobre o tema e apenas destacou que (e-STJ fl. 45): ‘Não se pode ignorar, além do mais, que o exame dos eventuais vícios na defesa técnica constituída pelo paciente reclama o revolvimento dos elementos de fatos e provas contidos nos autos da ação penal de fundo, tarefa essa que não pode ser exercida na via estreita e célere do habeas corpus, consoante pacifica jurisprudência dos nossos Tribunais Superiores sobre a matéria. O habeas corpus é remédio constitucional voltado à proteção da liberdade de locomoção, devendo ser utilizado para debater o mérito da persecução criminal apenas quando demonstrado, mediante prova inequívoca, a manifesta atipicidade da conduta; a existência de causa extintiva da punibilidade; e ausência de suporte probatório que dê sustentação aos indícios de autoria e à materialidade do delito, circunstâncias estas que não são objeto de discussão nas razões da presente impetração’. 



    De toda forma, conforme foi consignado pelo Juízo sentenciante em suas informações, verifica-se do histórico processual em tela que o agravante, em nenhum momento, permaneceu indefeso durante o feito criminal. 



    Confira-se (e-STJ fls. 474/478): 



    ‘Exmo. Sr. Ministro, 



    Pelo presente, em decorrência da determinação contida na decisão proferida nos autos do HC nº 737669 - BA (2022/0117248-2), em trâmite nesse Colendo Tribunal, presto informações acerca da Ação Penal nº 0009455-64.2018.4.01.3307, em curso neste Juízo oficiante, cujas investigações policiais ocorreram primeiramente no bojo do Inquérito Policial 0509465-85.2018.8.05.0274, havendo determinação de remessa dos autos a uma das Varas da Subseção Judiciária de Vitória da Conquista pela MM.ª Juíza da 1ª Vara Criminal da comarca também de Vitória da Conquista, nos seguintes moldes: 



    Trata-se de ação penal em que é imputada a ROGÉRIO DOS SANTOS SILVA, MANOEL BATISTA DE LIMA, ROGÉRIO ALMEIDA DOS SANTOS, DIOGO TÚLIO PEREIRA DIONÍSIO, FRANCISCO CLEITON PASSO DE OLIVEIRA, HAMILTON DOS SANTOS LEITE NETO E LÁZARO SANTOS SACERDOTE a prática dos delitos capitulados no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013, com as causas de aumento dos seus §§ 2º e 4º, III, IV e V, bem como do delito previsto no art. 35, caput, c/c art. 40, I, da Lei 11.343/2006. Incorrem ainda, segundo o MPF, nas penas do delito previsto no art. 18 c/c art. 19, da Lei 10.826/2003. Aduz o parquet que os réus também come